Tribunal: TJMT
Processo: 1039102-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039102-76.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANGELA KEMZIA SANTIN - CPF: 847.606.641-49 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), CELIS SANTIN BORGES - CPF: 172.353.321-15 (APELANTE), SADI BRUNO FREITAS SANTIN - CPF: 057.818.641-13 (APELANTE), ANA KAROLINE MELO SANTIN - CPF: 026.526.981-41 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN - CPF: 026.639.941-03 (APELANTE), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (APELANTE), CELSO SANTIN - CPF: 452.530.211-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (APELADO), JEINHFFER CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.874.501-21 (ADVOGADO), KEILLA MOLLINA XAVIER - CPF: 032.483.571-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA KEMZIA SANTIN - CPF: 847.606.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS SANTIN BORGES - CPF: 172.353.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BRUNO FREITAS SANTIN - CPF: 057.818.641-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE MELO SANTIN - CPF: 026.526.981-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMELINDA ANGELA SANTIN - CPF: 927.797.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 054.631.111-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão de matéria já decidida. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Pedro Henrique Melo Gomes Santin contra acórdão que desproveu o recurso de apelação em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, reconhecendo a perda superveniente do objeto e afastando a aplicação do §10o do artigo 85 do CPC quanto à responsabilidade pelos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não reconhecer a aplicação do §10o do artigo 85 do CPC e ao concluir pela extinção da ação sem condenação em honorários.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de vícios no acórdão embargado. O recurso traduz mero inconformismo do embargante com a tese adotada no julgamento, não cabendo a rediscussão de matéria já decidida.

4. A sentença manteve corretamente a extinção do feito por perda superveniente do objeto, reconhecendo a validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes em outros autos.

5. Não cabe condenação em honorários advocatícios, uma vez que os requerentes deram causa à instauração da demanda, nos termos do princípio da causalidade.

6. Embargos de declaração rejeitados, sem imposição de multa por ausência de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1539944/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 06.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 04.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

Defende que o acordão é contraditório, ao argumento de que com relação ao Embargante foi requerido nos autos o prosseguimento do feito; posteriormente, requereu a perda superveniente da ação, contudo, requereu a condenação nas custas do processo.

Explica que “
quem deu causa ao presente processo foram os recorridos, ora embargados, que contrataram entre si, direito hereditário objeto da Ação de Inventário e Partilha, no 667-55.2015.811.0041, Código no 951493, em tramite perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessão desta Comarca, sem anuência e concordância da meeira e dos demais herdeiros, ou seja, presente composição afronta o art. 1.794, do Código Civil.”.

Que “ao contrário do que afirma o v. Acordão, a composição informada no id ... não foi objeto de homologação junto ao Juízo da 2a. Vara de Direito desta Comarca ...”

Pondera ainda: “não há que se falar que o advogado, ao informar ao Juízo a perda superveniente do objeto da lide, ainda pendente, tendo em vista acordo particular entres as partes, ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA e SADI BRUNO FREITAS SANTIN, sem sua participação no ato, ocasião onde manifestou pela preservação dos honorários sucumbência, não faz jus a verba.”.

Ao final requer seja reconhecida premissa fática equivocada, para sanar os vícios apontados, “
de modo que seja reconhecido, que a composição firmada pelo autor SADI BRUNO FREITAS SANTIN e o segundo Embargado, Id. 223453717, não foi objeto de homologação, junto ao Juízo da “2a Vara de Direito desta comarca - autos 1023973-02.2016;”; bem como que fez ressalvas aos honorários; e reconhecer que quem deu causa ao processo foi os Embargados.

Contrarrazões, pelo desprovimento e pedido de condenações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR, QUE RECONHECE A LEGALIDADE DO NEGÓCIO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO, SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PLEITO DE APLICAÇÃO DO §10o DO ARTIGO 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE QUE A PARTE RÉ DEU CAUSA A AÇÃO - ADVOGADO QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO EXPRESSAMENTE, MAS, TEVE PLENA CIÊNCIA DOS SEUS TERMOS, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo acordo extrajudicial superveniente que reconhece a validade do negócio jurídica a que a inicial pretendia a nulidade, não há falar que a parte ré deu causa a instauração do processo, para fins de aplicado do §10o., do artigo 85 do CPC.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Extrai-se do acordão que houve o reconhecimento de que o advogado aceitou e participou das tratativas entre as partes; vejamos trecho do acordão:

“Pois bem.

Conforme se vê da dinâmica dos acontecimentos, embora sem a sua assinatura, induvidoso o conhecimento e do Dr. Fábio Dias Ferreira quanto aos acordos realizados entre as partes, pois, primeiramente, foi informado pelo próprio causídico lá nos idos anos de 2.019, no qual requereu a suspensão do feito (id. 223452653 - Pág. 1); posteriormente, os ajustes foram anexados ao PJe por ele, com manifestações seguidas; o advogado continua atuando na defesa do espólio e herdeiros nas demais situações.

Ademais, da última manifestação do advogado (id. 223453721 - Pág. 1) se verifica sua concordância com os acordos e requereu “seja reconhecida a perda superveniente do objeto desta lide, tendo em vista a composição havida entre as partes neste feito, com a consequente extinção”, sem qualquer ressalva, quanto a honorários advocatícios.”.

O segundo aspecto é que é aplicável ao caso o §10o., 85 do CPC, ou seja, quem deve pagar os honorários é quem deu causa ao processo, que no caso os requerentes conforme expresso no acordo.

Trago trecho para ilustrar:

“
Por outro lado, calha registra que houve o reconhecimento da perda superveniente do objeto, em face da composição sobre o objeto da lide; portanto, partindo desse raciocínio, o artigo §10o., do artigo 85 do CPC, estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”.

Ocorre que, no cenário posto, compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que
“que na composição as partes reconheceram o negócio jurídico que os Autores pretendiam que fosse declarado nulo, de modo que, sob a perspectiva do princípio da causalidade, a meu ver os Requerentes é que teriam, em tese, dado causa à instauração da demanda”.

Vejamos os termos do acordo principal:

“A meeira e os herdeiros acima qualificados do Espólio de João Santin, todos em comum acordo, reconhecem que o contrato de compra e venda firmado entre o réu ALESSANDRO YUKIO FIQUEIREDO MATSUBARA e o herdeiro CELSO SANTIN é valido, justo e legítimo, onde o réu adquiriu deste herdeiro o montante de 502, 89 (...) hectares”.

O que veio também a ser ratificado pelo herdeiro Sadi Bruno Freitas Santin (id . 223453717 - Pág. 2/6).

Ora a ação anulatória foi interposta pelo espólio e herdeiros contra Celso Santin e Alessandro Yukio Figueiredo Matssubara requerendo a nulidade do negócio jurídico, ou seja, INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UM IMÓVEL RURAL, firmado entre os Reclamados, em face de ausência de formalidade exigida e da vedação legal, com pedido de retorno das partes ao status quo ante, mantendo o Espólio de João Santin na posse o Imóvel em definitivo, até que ocorra a partilha do bem.
Contudo, posteriormente, reconheceram a legalidade do Instrumento, razão pela qual veio a ação a ser extinta pela perda superveniente do objeto.

Nesse cenário, não falar que os réus deram causa ao processo ou sua extinção. Contudo, deixo de aplicar o dispositivo legal mencionado sob pena de
reformattio in pejus
, bem como que houve renúncias recíprocas (id. 223453705 - Pág. 10).

Assim, seja pela concordância/ratificação ou não oposição pelo advogado quanto aos termos do acordo, seja pela situação de que os réus não deram causa a propositura da ação, a sentença se mantém.”. destaquei

Ou seja, sob qualquer ângulo, não cabe honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sedimentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Todavia, fica advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório e/ou infundado, inclusive já se utilizou de termo do qual o acordão não faz menção, que o acordão afirma que o acordo foi homologado, quando, não há qualquer menção nesse sentido, apenas que a composição foi realizado em autos diversos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Não há falar em majoração dos honorários pela fase recursal, conforme requerido pela Embargada, posto que não houve fixação, nem na sentença, nem no acordão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024